Tribunal: TJMT
Processo: 1012821-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012821-41.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI
AGRAVADO: SERGIO LISA DE FIGUEIREDO
Processo na origem:
Agravo de Instrumento interposto por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereias – Eireli, de decisão que na Ação Cautelar Inominada ajuizada por Sergio Lisa de Figueiredo, deferiu a tutela de urgência para determinar o arresto de 1.376,11 sacas de soja em grãos, objeto de contrato de compra e venda de soja futura para exportação.
Sustenta que o título que embasa o pedido liminar de arresto é desprovido de liquidez, certeza e exigibilidade, porque ausente sua assinatura e de testemunhas.
Alerta que o pactuado no título foi o pagamento em dinheiro e não há qualquer cláusula que disponha sobre a devolução ou entrega de grãos em caso de descumprimento por parte da compradora.
Assevera, de outra turno, que o agravado não prestou caução e que, embora o seu pedido de recuperação judicial tenha sido indeferido, a decisão poderá ser reformada em sede de apelação.
Diante de tais argumentos, alega que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela postulada.
Complementa que o arresto inviabilizará a continuidade de sua atividade econômica.
Requer a suspensão da decisão agravada, para o fim de suspender a ordem de arresto e/ou devolução dos grãos eventualmente constritos, ou que os grãos sejam depositados em armazém de empresa idônea com o impedimento de venda do produto até o julgamento do recurso pelo mérito.
No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da tutela liminar pretendida, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na hipótese, o agravado ajuizou Ação Cautelar Inominada, fundada no descumprimento do Contrato de Compra e Venda de Soja n. 106000000712020.
A decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência de arresto consignou:
“No caso em testilha, resta comprovada a probabilidade de direito da parte autora, consubstanciado pelo Contrato de Compra e Venda de Soja (ID no 31481946) e notas fiscais (ID no 31481949).
Ainda, mostra-se presente o perigo do dano, tendo em vista que, até o presente momento, não cumpriram a obrigação que encontra-se vencida, bem como vários indícios de dilapidação de patrimônio e fácil comercialização.”
Conquanto a agravante sustente irregularidade no título que embasa o pedido, por não constar sua assinatura, bem como de testemunhas, a princípio, não nega que tenha recebido o produto objeto do contrato e, de outro lado, que tenha efetuado o pagamento. Ademais, certo é que a matéria não se mostra simples e demanda um melhor exame que se dará com o cotejo das teses das partes e o julgamento do recurso pelo mérito.
Desta feita, ao menos neste juízo de cognição sumária, não há elementos suficientes a alterar a decisão agravada quanto ao deferimento do arresto.
Contudo, o fato de se tratar de grãos, produtos consumíveis e de fácil alienação, bem assim, considerada a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão, impõe-se que a concessão da tutela de urgência de arresto seja condicionada a caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, nos termos do § 1o, do art. 300, do CPC. De notar-se que
Vale dizer, resta assegurado o arresto das sacas de grãos pleiteado, condicionada a prestação de caução real ou fidejussória idônea para assegurar uma possível reparação futura de eventual dano decorrente da antecipação de tutela.
Posto isso, defere-se parcialmente a liminar postulada para tão somente condicionar a tutela de urgência de arresto ao oferecimento de caução real ou fidejussória idônea.
Comunique-se ao Juízo de origem.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator